Tribunal: TJDFT
Processo: 0737979-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737979-82.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Trata-se de apelação (ID 27608686) interposta pela autora ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. em face da ré NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., ante sentença (ID 27608683) proferida em ação regressiva de ressarcimento, que julgou os pedidos improcedentes e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Na petição inicial (ID 27607538), a autora solicitou a inversão do ônus da prova. Em decisão de saneamento (ID 27608676), ao apreciar esse pedido, o Juízo a quo o indeferiu sob o fundamento de que a requerida desincumbiu-se “do ônus de comprovar a ausência de defeito na prestação dos serviços”. Nessa mesma decisão definiu-se que “cabe à requerente comprovar que, ao assinar os contratos de seguro, realizou as vistorias devidas e constatou a existência de estrutura de segurança nas instalações elétricas dos segurados”. Apesar disso, o decisum considerou que seriam desnecessárias novas provas e, em seguida, foi proferida sentença (ID 27608683) que, na fundamentação, considerou que “resta, assim, provada a ausência de nexo causal entre o dano e a conduta da ré, na medida em que esta produziu a prova que estava a seu dispor sem que a autora tenha feito o mesmo”. Em suma, transparece, a princípio, que ocorreu violação do princípio da ampla defesa em prejuízo da apelante-autora, pois de um lado se definiu que a produção da prova caberia a essa parte, sem, contudo, permitir que ela viesse a se desincumbir do seu ônus. Assim, com fundamento nos artigos 9o e 10 do CPC, intime-se ambas as partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, elas possam se manifestar a respeito da possível violação do princípio do devido processo legal. Após o final do prazo, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos conclusos. Brasília, 10 de fevereiro de 2022 17:38:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador